Tribunal: TJPA
Processo: 0816694-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816694-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. SEGURO-GARANTIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Petrobras Distribuidora S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, que rejeitou o pedido de atribuição de efeito suspensivo, determinando o prosseguimento da execução fiscal nº 0802922-26.2021.8.14.0051. O agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo à defesa apresentada, sustentando a garantia integral do débito por apólice de seguro-garantia, visando evitar atos expropriatórios prematuros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, estando integralmente garantida a execução fiscal por seguro-garantia judicial, estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, § 1º, do CPC/2015 permite ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos à execução, desde que presentes os requisitos da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora) e que a execução esteja devidamente garantida.

O seguro-garantia judicial apresentado é instrumento idôneo e legalmente aceito como forma de garantia do juízo, conforme o art. 9º, II, da Lei de Execução Fiscal, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014.

A documentação constante nos autos demonstra a suficiência e regularidade da apólice de seguro, indicando a presença de fumus boni iuris e periculum in mora, notadamente para evitar a liquidação desnecessária da garantia em caso de êxito dos embargos.

A concessão do efeito suspensivo não causa prejuízo à Fazenda Pública, já que o crédito exequendo encontra-se garantido e poderá ser satisfeito em caso de improcedência da defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade do seguro-garantia para fins de suspensão da execução fiscal, quando atendidos os requisitos legais (AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 30/09/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz pode conceder efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal quando o débito estiver integralmente garantido por seguro-garantia judicial idôneo e estiverem presentes os requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 919, § 1º, do CPC.

A liquidação da apólice de seguro-garantia antes da análise final dos embargos pode ensejar dano irreparável ou de difícil reparação, justificando a suspensão da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 919, § 1º; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, II (com redação da Lei nº 13.043/2014).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1710699/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 27.09.2021, DJe 30.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0816694-44.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2º Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

Agravado: Estado do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito Titular da 6ª Vara Cível e Empresarial da comarca de Santarém/PA, nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, nos seguintes termos:

“Diante do acima Exposto, Recebo os Embargos de Declaração e lhes dou provimento a fim de sanear a omissão na Decisão de ID 88871831 e
REJEITO
o pedido de
EFEITO SUSPENSO
e determinar que os embargos não tenham efeito suspensivo, na forma do artigo 919 do CPC, devendo a Ação Principal de
nº: 0802922-26.2021.8.14.0051
, continuar em seu curso normal de execução.”

O Agravante, após sumariar os fatos, aduz que a decisão do Juízo
a quo
merece ser reformada, para que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal nº 0812776-44.2021.8.14.0051, suspendendo-se o curso da correlata Execução Fiscal nº 0802922-26.2021.8.14.0051.

Conclui requerendo a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Concedi a medida liminar, conforme id. 16681294.

Contrarrazões ao agravo de instrumento constante no id. 173032143

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará. (id. 17305867)

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir no feito. (id. 17511065)

Contrarrazões ao agravo interno (id. 17718322)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Inicialmente, cumpre-se esclarecer que em relação
agravo interno, julgo-o prejudicado
, uma vez que seu objeto se confunde com o objeto do recurso principal que passo a analisar (ID. 17305867).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015, conheço o presente recurso de Agravo de Instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de Agravo de Instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

No presente caso, o inconformismo do agravante reside no fato de não ter sido determinado a suspensão da Execução Fiscal até o julgamento final da defesa, a fim de que não ocorra a prematura e desnecessária liquidação da Apólice de
Seguro
Garantia, uma vez que a execução fiscal em epígrafe está integralmente garantida pela Apólice de
Seguro
Garantia nº 066532021000107750009405 (Id. 16624477).

Pois bem.

O artigo 919,
'caput',
do Código de Processo Civil de 2015 prescreve que
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo
. Contudo, seu parágrafo 1º dispõe que:
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

O professor Antônio Claudio da Costa Machado, ao referir sobre a concessão de
efeito

suspensivo
nos termos do art. 919 do CPC/15 discorre o seguinte:

"(
...) sobre os requisitos da concessão do efeito suspensivo aos embargos do executado, é necessário realizar algumas considerações.

A primeira, no sentido de que a relevância da fundamentação revela-se pela razoabilidade e ponderabilidade das defesas apresentadas, pela sustentabilidade dos argumentos fáticos e jurídicos deduzidos, tudo a apontar para o provável sucesso do executado quando do julgamento final dos embargos (em outros termos, o embargante precisa conseguir demonstrar ao juiz da causa que preenche o requisito do fumus boni iuris, tão conhecido na seara cautelar).

A segunda, no sentido de que a longa previsão que se encontra bem no meio deste § 1º (o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação) nada mais significa do que instituição do, também conhecidíssimo, requisito do periculum in mora, isto é, a necessidade de demonstração da existência de perigo da demora do julgamento dos embargos sem efeito suspensivo possa permitir que a execução chegue à fase de expropriação e que, em caso de posterior decisão favorável ao executado, seja difícil ou incerta a reparação do dano experimentado por ele."

Com o advento da Lei n.º 13.043/2014, que deu nova redação ao art. 9º, II, da Lei de Execuções Fiscais, o
seguro
-garantia foi expressamente incluído dentre as modalidades aceitas para fins de garantia do juízo e, no caso concreto, o valor da dívida exequenda já foi integralmente garantido por meio
seguro
–garantia judicial nº. 066532021000107750009405 (Id. 16624477), que foi apresentado nos embargos, a fim de assegurar a execução do valor discutido.

Diz o citado artigo:

“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

"II - Oferecer fiança bancária ou seguro garantia; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)"

Desse modo, verifica-se que a probabilidade do direito no presente caso está justamente no preenchimento pelo agravante dos requisitos do art. 919, § 1º, do CPC, pois entendo relevantes seus fundamentos, uma vez que consta nos autos documentação fornecida pela própria instituição financeira, sendo o
seguro
-garantia meio idôneo e suficiente para assegurar a satisfação do crédito no executivo fiscal.

Do mesmo modo, vislumbra-se, ainda, que eventual manutenção do decisório agravado permitiria, em tese, o prosseguimento da execução fiscal, havendo o risco de práticas de atos expropriatórios referentes a débitos que se encontram garantidos em juízo, podendo gerar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Por outro lado, ressalte-se a inexistência de prejuízo à Fazenda em aguardar o julgamento definitivo dos embargos a execução, já que o crédito se encontra devidamente garantido, podendo- se prosseguir na execução em caso de improcedência do feito, revertendo-se a garantia em seu favor.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS PELO DEVEDOR. SEGURO-GARANTIA. IDONEIDADE. REQUISITOS AUTORIZADORES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. O seguro-garantia e a carta-fiança são instrumentos idôneos à garantia do adimplemento da obrigação e, por isso, aptos a produzir o efeito de suspensão do processo executivo fiscal, mas não o de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. Precedentes. 2. Declarada a possibilidade de oferecimento do seguro-garantia para o fim de oposição dos embargos à execução fiscal, o preenchimento dos requisitos que autorizam a apresentação da garantia deve ser verificado pelo juízo da execução fiscal, sem prejuízo do direito da parte exequente de recorrer a tempo e modo próprios, caso entenda pela ilegalidade da decisão. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1710699 ES 2020/0133949-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 27/09/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2021)

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra.

Agravo interno constante no id. 17305867 prejudicado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 26/05/2025